Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR AUTORIA DELITIVA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado no inquérito disciplinar que o agravado praticou conduta que configura falta grave, a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que homologou a sanção aplicada deve ser mantida.
2. Recurso de agravo desprovido.